Tribunal: STF
Processo: RHC 224696
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 762.465/SC, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO REVISIONAL CALCADO EM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 621, I, DO CPP. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. Agravo regimental improvido.” (eDOC 42) 



    A Defensoria Pública narra (eDOC 50) que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; artigo 2º, caput, e §2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, c/c artigos 61, inciso I, 69 e 70, todos do Código Penal, à pena de 16 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Afirma que “aplicou-se a fração de 1/5 para a reincidência, afastando-a do mínimo sem motivação idônea, já que apenas se considerou uma condenação para aplicar a agravante.” 



    Alega que “deve ser conhecido o pleito defensivo, de modo a adequar a fração utilizada para valorar a reincidência, alterando de 1/5 para 1/6.” (p. 5) 



    Pleiteia a concessão da ordem de recurso ordinário em habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão recorrida e, assim, apreciada a tese defensiva quanto à ausência de fundamentação idônea para valoração em 1/5 da reincidência, de modo que a pena seja readequada com aplicação da fração mínima permitida, 1/6. (p. 6)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 71) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente destaco que o habeas corpus é cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade. 



    Realço também preliminarmente que, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Entretanto, nenhuma dessas preliminares podem ser superadas neste caso concreto.



    Para melhor entendimento da demanda, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “O art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei (grifo nosso). 



    No caso, a legislação penal não prevê qual a fração de aumento deve ser aplicada em decorrência do reconhecimento das agravante genéricas, inclusive a reincidência; tampouco obsta a aplicação de fração superior a 1/6 aos reincidentes específicos. 



    Com efeito, a tese deduzida no pleito revisional está calcada em orientação jurisprudencial, ou seja, não traduz contrariedade flagrante ao texto expresso de lei, circunstância que firma o absoluto descabimento da revisão criminal ajuizada.” (eDOC 43)



    Reproduzo também excerto da sentença que trata da dosimetria da pena: (eDOC 4)



    “A culpabilidade foi intensa. Maior de 18 (dezoito) anos e mentalmente sadio, o réu sabia, ou deveria saber da ilicitude de sua conduta, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa. Entendo, porém, não ter ele extrapolado os limites de reprovabilidade do tipo. 



    O denunciado possui uma condenação com trânsito em julgado (autos n° 0007729-85.2011.8.24.0039), conforme certidões de fls. 1386/1388, a qual servirá para configurar a reincidência e, assim, não serve para macular os seus antecedentes.



    Os motivos e as circunstâncias constam dos autos, e, inclusive, foram analisados pelo Conselho de Sentença, sendo que a motivação, inclusive, foi considerada para qualificar a conduta delitiva. 



    As consequências do crime devem ser tidas como normais à espécie delitiva. (p. 7)



    Atento às ponderações supra e considerando nesta primeira etapa da dosimetria o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe (CP - art. 121, § 2º, inciso I), aliado ao fato de não haver circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em doze (12) anos de reclusão. 



    Na segunda fase dosimétrica, considerando como agravante as outras qualificadoras, igualmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença – perigo comume recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (CP - art. 61, inciso II, alíneas "c" e "d"), bem como a agravante da reincidência (CP – art. 61, inciso I), motivo pelo qual elevo a pena em quatro (04) anos pelas duas primeiras circunstâncias agravantes e mais três (03) anos pela terceira circunstância (reincidência), por ser preponderante às demais, totalizando a reprimenda em dezenove (19) anos de reclusão. Ainda nesta fase, verifico que não se encontra presente nenhuma circunstância atenuante. 



    Já na terceira fase da dosimetria, incidindo a causa geral de redução de pena da tentativa (CP- artigo 14, inciso II), minoro a reprimenda em metade (1/2) – uma vez que o ofendido foi atingido por diversas vezes, além do que as lesões causaram perigo de vida, conforme atestou o expert no laudo pericial de fl. 184 (lesões antigas), o que faz presumir que o delito ficou relativamente próximo da consumação. Assim, fica a pena totalizada em nove (09) anos e seis (06) meses de reclusão. 



    Igualmente neste delito as circunstâncias judiciais não sofreram qualquer alteração, motivo pelo qual deixo de apreciá-las pontualmente, e considerando nesta primeira etapa de fixação da pena, não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa, à razão unitária correspondente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. (p. 8)



    Na segunda fase dosimétrica, incide, porém, a circunstância agravante da reincidência (CP – art. 61, inciso I), motivo pelo qual, elevo a pena em quatro (04) meses, totalizando a reprimenda em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão. 



    Já na terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.



    Também neste delito as circunstâncias judiciais não sofreram qualquer alteração, motivo pelo qual deixo de apreciá-las pontualmente, e considerando nesta primeira etapa da dosimetria não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa, à razão unitária correspondente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Na segunda fase dosimétrica, incide, porém, a circunstância agravante da reincidência (CP – art. 61, inciso I), motivo pelo qual, elevo a pena em seis (06) meses, totalizando a reprimenda em três (03) anos e seis (06) meses de reclusão. 



    Já na terceira etapa da dosimetria, incidem duas causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma de fogo e a participação de adolescente na organização criminosa (art. 2°, § 2° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/13), razão pela qual, aumento a reprimenda em um quarto (1/4), para quantificá-la, quatro (04) anos, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão, e ao pagamento de doze (12) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    Novamente as circunstâncias judiciais se repetem neste delito, motivo pelo qual deixo de apreciá-las pontualmente, e considerando nesta primeira etapa da dosimetria não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão. 



    Na segunda fase dosimétrica, incide, porém, a circunstância agravante da reincidência (CP – art. 61, inciso I), motivo pelo qual, elevo a pena em dois (02) meses, totalizando a reprimenda em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão. (p. 9)



    Inexistem também, na terceira etapa da dosimetria, causas de aumento e/ou diminuição de pena. 



    Em razão de ter o acusado, através de uma (01) só ação, praticado dois (02) crimes, quais sejam, organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), vez que corrompeu o adolescente Luan Geraldo Souza de Lima a se organizar criminosamente junto a facção denominada PGC – caracterizando assim o concurso formal de crimes –, majoro a reprimenda decorrente da infringência da norma prevista no artigo 2°, caput, da Lei 12.850/13 – porque mais grave –, em um sexto (1/6), quantificando-a em cinco (05) anos, um (01) mês e sete (07) dias de reclusão e ao pagamento de quatorze (14) dias-multa à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 



    Tratando-se de diferentes condutas delitivas (tentativa de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa), devem as penas serem somadas por força do cúmulo material (CPart. 69). Dessa forma, ficam elas totalizadas em dezesseis (16) anos, onze (11) meses e sete (07) dias de reclusão e ao pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (p. 10) 



    (...)



    a) CONDENO o acusado GUSTAVO COSTA ALVES, já devidamente qualificado nos autos, à pena de dezesseis (16) anos, onze (11) meses e sete (07) dias de reclusão e ao pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; e artigo 2°, caput, e §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/13 e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, c/c artigos 61, inciso I, 69 e 70, todos do citado Estatuto Repressivo.” (p. 23)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Conforme destacado anteriormente, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente